Tribunal: TJMT
Processo: 1004347-13.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004347-13.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Levantamento de Valor, Expropriação de Bens, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SAVIO DANILO LOPES LEITE - CPF: 998.061.181-20 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ AUGUSTO QUINTA - CPF: 397.789.321-15 (AGRAVANTE), VILMAR MARTIGNAGO - CPF: 209.779.729-68 (AGRAVADO), ALEXANDRE CORREA NASSER DE MELO - CPF: 037.651.739-59 (PROCURADOR), RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA - CPF: 900.343.251-15 (ADVOGADO), VILMAR MARTIGNAGO - CPF: 209.779.729-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE VILMAR MARTIGNAGO (AGRAVADO), ALEXANDRE CORREA NASSER DE MELO - CPF: 037.651.739-59 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – MANUTENÇÃO DA DECISÃO ANTERIOR QUE VINCULOU O LEVANTAMENTO DE VALORES AO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE JULGOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – QUESTÃO PRECLUSA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Incidentalmente, a parte exequente, ora recorrente, manejou pedido para levantamento de valores vinculados à lide, o qual restou indeferido, em razão do comando judicial anterior, que havia condicionado o levantamento de valores ao trânsito em julgado da decisão que julgou a exceção de pré-executividade.

II – O instituto da preclusão decorre da necessidade de assegurar a efetividade do processo e o alcance do seu resultado, de modo que, é defeso a qualquer um dos atores da demanda, rediscutir questões já decididas no curso da lide.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ANDRÉ LUIZ AUGUSTO QUINTA, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial nº 0003175-88.2012.8.11.0037, manejada em face do ESPÓLIO DE VILMAR MARTIGNAGO, neste ato representado por seu inventariante judicial ALEXANDRE NASSER DE MELO, manteve a decisão que havia determinado a expedição de alvará após o trânsito em julgado do feito.

Para tanto, aduz o agravante, que não há qualquer óbice para o levantamento dos valores pretendidos nos autos da ação de execução, mormente por se tratar de quantia incontroversa, bem como em razão de inexistir qualquer decisão em sede de recurso, que impeça o prosseguimento dos atos de constrição.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A parte agravante se insurge contra a decisão que, em apertada síntese, manteve a decisão anterior, que havia condicionado a expedição de alvará ao trânsito em julgado.

Segundo se infere da atenta leitura dos autos, na origem, o magistrado singular, em 30.09.2021, julgou a exceção de pré-executividade, oportunidade em que condicionou a expedição de alvará ao trânsito em julgado daquela decisão.

Dentre outras providências, a parte dispositiva do
decisum
registrou o seguinte, in verbis (id nº 66814189):

Via de consequência,
com o trânsito em julgado desta decisão, expeça-se alvará judicial eletrônico para levantamento dos valores em favor da parte exequente
.

Então, incidentalmente, a parte exequente, ora recorrente, manejou pedido para levantamento de valores vinculados à lide, o qual restou indeferido, em razão do comando judicial anterior, que havia condicionado o levantamento de valores ao trânsito em julgado da decisão que julgou a exceção de pré-executividade (id nº 75376513).

A propósito:

Dessa forma,
INDEFIRO o pedido do exequente de id n. 75319887, e mantenho a decisão que determinou a expedição de alvará após o trânsito em julgado
.

Como cediço, o instituto da preclusão decorre da necessidade de assegurar a efetividade do processo e o alcance do seu resultado, de modo que, é defeso a qualquer um dos atores da demanda, rediscutir questões já decididas no curso da lide.

É o que dispõe a regra do art. 507 do Código de Processo Civil:

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

Sobre o instituto da preclusão, leciona Luiz Guilherme Marinoni:

Preclusão. A preclusão consiste na perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual em face do decurso do tempo (preclusão temporal), da prática de ato incompatível (preclusão lógica) e do efetivo exercício de determinada faculdade processual (preclusão consumativa). Se a parte discute essa ou aquela questão no curso do processo, a decisão a respeito faz precluir a possibilidade de a parte continuar a discuti-la na mesma instância. A parte só poderá discutir a questão já decidida, se, oportunamente recorreu da decisão, tendo de fazê-lo então em sede recursal (art. 1.015, CPC), ou se a questão é infensa à preclusão por expressa determinação legal (por exemplo, art. 1.009, § 1º, CPC). (Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 606).

Nesse sentido, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - ALEGAÇÃO DE QUE O VALOR DA PENHORA ULTRAPASSA 40 SALÁRIOS MÍNIMOS - PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL - VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - NÃO CONHECIMENTO DE PARTE DO RECURSO - PRELIMINAR DE PRECLUSÃO TEMPORAL - ACOLHIMENTO - ART. 507, CPC. Não se conhece de parte do recurso que pretende o exame de questões que não foram apreciadas no juízo a quo. A pretensão perante o juízo ad quem caracteriza inovação recursal, impondo em violação ao duplo grau de jurisdição.
A ausência de impugnação em momento oportuno acarreta a preclusão do direito de rediscutir questão já decidida. Evidenciada a preclusão temporal, nos moldes do art. 507, do CPC, não cabe qualquer discussão ou apreciação de questão já decidida
. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0043.16.002556-5/001, Relator(a): Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/02/2018, publicação da súmula em 02/03/2018)

Nesse passo, é possível concluir que, embora tempestivo, o presente recurso desafia questão claramente preclusa, não havendo qualquer margem para rediscussão quanto à liberação dos valores depositados em Juízo.

Assim, diante da inequívoca preclusão da pretensão do agravante, deve ser negado provimento ao recurso.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022